Tribunal: TJSP
Processo: 1019974-43.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. Doação realizada com reserva de usufruto vitalício em favor de ambos os proprietários originários. Falecimento de um dos usufrutuários que agrega seu quinhão em favor da segunda usufrutuária. Atual ocupante do imóvel que não tem justo título a manutenção de seu exercício. Eventual indenização que deverá ser

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. Doação realizada com reserva de usufruto vitalício em favor de ambos os proprietários originários. Falecimento de um dos usufrutuários que agrega seu quinhão em favor da segunda usufrutuária. Atual ocupante do imóvel que não tem justo título a manutenção de seu exercício. Eventual indenização que deverá ser discutida em ação própria. RECURSO DESPROVIDO.